Tribunal: TJSP
Processo: 1005600-75.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição do contrato cumulado com devolução dos valores pagos. Sentença de procedência parcial. Recurso de apelação da ré não provido.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Base de cálculo foi fixada em sentença contra a qual não houve

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição do contrato cumulado com devolução dos valores pagos. Sentença de procedência parcial. Recurso de apelação da ré não provido.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Base de cálculo foi fixada em sentença contra a qual não houve interposição de recurso adequado. A matéria não foi devolvida para esta Instância Revisora. Descabida a insurgência por via de embargos de declaração. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005600-75.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de Cotia, em que são
embargantes
INCORFAST
INCORPORADORA
LTDA
e
VEGUS
DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargada PAULA
ANDRADE DE VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27244
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1005600-75.2016.8.26.0405/50000
EMBARGTES: INCORFAST INCORPORADORA LTDA E VEGUS
DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO: PAULA ANDRADE DE VASCONCELOS
COMARCA: COTIA
JUIZ (A): CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
Embargos de declaração em apelação cível. Compra e
venda de imóvel. Ação de resilição do contrato cumulado
com
devolução
dos
valores
pagos.
Sentença
de
procedência parcial. Recurso de apelação da ré não
provido.
Oposição de aclaratórios, sob alegação de erro material
quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Base
de cálculo foi fixada em sentença contra a qual não houve
interposição de recurso adequado. A matéria não foi
devolvida para esta Instância Revisora. Descabida a
insurgência por via de embargos de declaração. Ausentes
as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
Acórdão de fls. 269/277, alegando erro material no julgado, vez que “a base de
cálculo dos honorários devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o
valor da causa”. Pede o acolhimento do recurso com efeitos infringentes “para
que sejam reduzidos os honorários de advogado”.
O recurso foi devidamente processado, com oferecimento
de contrarrazões (fls. 22/25).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos, conforme
prevê o artigo 1.023 CPC e por isso, são conhecidos.
Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”. 1
No mérito, os embargos devem ser rejeitados, haja vista que
a decisão proferida não apresenta qualquer vício. A decisão recorrida foi
analisada nos seus limites, inexistindo esclarecimento a ser feito, inclusive porque
ausente qualquer erro, omissão, contradição e obscuridade a serem sanados.
Todas as questões relevantes para a solução do litígio foram
devidamente analisadas e resolvidas justificadamente.
Vale ressaltar que a base de cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência foi determinada em sentença, sobre a qual não
houve interposição de recurso adequado.
Assim sendo, a matéria não foi devolvida para esta Instância
Revisora, sendo descabida a insurgência por via de embargos de declaração.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame de
questões de fato ou de direito.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.